Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA COMUM. ÂNIMO DO AGENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48904249).
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação. Alega ser incabível a condenação por desacato com fundamento em norma interna incompatível com Tratado Internacional de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário. Aduz que o acusado também é funcionário público e o delito de desacato só pode ser cometido por um particular contra a Administração Pública. Assevera que, nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes policiais goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Afirma que, para a configuração do delito, exige-se animo calmo e refletido do agente e que, no momento dos fatos, o acusado não estava bem emocionalmente. Menciona que a pena-base fixada foi excessiva e que a fixação do regime inicial semiaberto foi inadequada sob o ponto de vista social e constitucional. Pede a reforma da sentença com a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o estabelecimento do regime inicial aberto.
4. Em contrarrazões (ID 48904263), o MPDFT oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49529303).
6. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
7. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi fixada a seguinte tese: "Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato". Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.
8. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 16.852/2019-1 - 15a DP (ID 48904080), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Decerto, a conduta do réu, ora apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à policial penal Maricélia dos Santos Marquinho, quando esta se encontrava no exercício de sua função pública, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
10. O fato de o réu ser servidor público não descaracteriza a conduta, já que o crime de desacato, de natureza comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive servidor público. Nesse sentido: STJ HC 104.921/SP.
11. Por outro lado, como ensina Rogério Sanches Cunha (Manual de Direito Penal - Parte Especial, Juspodivm, 11a edição, pág. 905), "o fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, principalmente considerando que ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido (RJDTACRIM 36/176)".
12. Ademais, consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
13. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
14. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 4. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 7278/2021 - 15a DP (ID 51138404), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Decerto, a conduta de o réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, "filhos da puta", "policiais de merda", dentre outros impropérios, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 7. Consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1780597, 07194325120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Por fim, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado e observou o quantum de aumento consolidado na jurisprudência (fração de um oitavo sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal), não merecendo qualquer reparo. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado considerou a reincidência do réu e a análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual se revela correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.